Tribunal: CARF
Processo: 13896.722764/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.722764/2011-25
RESOLUÇÃO
1001-000.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B2BR BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por B2BR – Business to Business
Informática do Brasil Ltda., contra decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em face de
despacho decisório que não homologou Declarações de Compensação (DCOMP) referentes ao
aproveitamento de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722764/2011-25
2
A autoridade fiscal entendeu pela glosa das compensações, sob os seguintes
fundamentos:
a) inexistência de comprovação hábil e idônea do saldo negativo de CSLL
pleiteado;
b) ausência de documentos comprobatórios suficientes para vincular os créditos
ao período de apuração informado;
c) irregularidades formais nas declarações de compensação apresentadas, que
inviabilizariam a homologação.

Regularmente
intimada,
a
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese:
a) a análise da Receita Federal baseou-se unicamente no relatório de fontes
pagadoras (sistema DIRF);
b) requerimento de prazo adicional de 30 (trinta) dias para juntar documentos
comprobatórios
para
apresentar
relatórios
da
própria
empresa,
demonstrando a diferença dos valores de retenções apontados pela Receita.
A DRJ, após análise, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
entendendo que não restou comprovado o efetivo direito creditório diante da insuficiência da
documentação apresentada. Destacou que a simples informação do saldo negativo em DIPJ não é
suficiente para atestar a existência do crédito e afastou a alegação de nulidade, por considerar
que o despacho decisório apresentou motivação legal e fática suficiente para a manutenção da
glosa.

A contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, alegando, em
síntese:
a) a comprovação do saldo negativo de CSLL referente ao exercício de 2006;
b) a invalidade da decisão administrativa que deixou de homologar as
compensações;
c) o direito à homologação das DCOMP apresentadas;
d) subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do lançamento por falta de
motivação idônea.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722764/2011-25
3
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
2. Da diligência
Conforme narrado, por meio do Despacho Decisório de fls. 86, que aprovou o
Parecer de fls. 81-85, foi declarada não homologação das compensações pleiteadas nas
Declarações de Compensação eletrônicas (PER/DCOMP) no 24340.17099.290607.1.7.02-1040,
17103.53723.290607.1.7.02-6837, 04961.11323.290607.1.7.02-3099, 33472.02598.290607.1.7.02-
0400, 10679.22232.290607.1.3.02-7182 e 07655.81387.240707.1.3.02-2151, nas quais foi
utilizado crédito a título de saldo negativo de IRPJ do exercício 2007, período de apuração
01/01/2006 a 31/12/2006, gerando um saldo devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, acrescido de multa de mora e juros de mora.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando a legitimidade do saldo negativo de IRPJ apurado e a regularidade da compensação
efetuada.
Por sua vez, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, sob o
fundamento de que não restou comprovada a existência do crédito informado, em razão de
inconsistências nos valores declarados e ausência de comprovação adequada dos recolhimentos e
retenções, consoante ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2006 ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. Em
processos que decorrem da não-homologação de declaração de compensação, o
ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá apresentar e produzir todas
as provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de
crédito (CTN, art. 170).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em decorrência do acórdão da manifestação de inconformidade, foi interposto
recurso voluntário no qual sustenta a Recorrente, em suma, que as autoridades ignoraram a
relação de rendimentos e impostos de renda retidos na fonte pagadora, que comprova que no
ano-calendário de 2006 foi recolhido em seu favor o total de R$ 6.707.267,40, quantia suficiente
para realizar a compensação requerida.
Ademais, assevera a Recorrente, com relação ao fundamento de que alguns débitos
por ela indicados teriam sido incluídos em parcelamento e tal situação afastaria a presunção de
liquidez e certeza, que os parcelamentos já foram liquidados e os autos das cobranças
devidamente arquivados.
Pugna, assim, a Recorrente pela conversão do julgamento em diligência para a
demonstração atual dos débitos inscritos em parcelamento.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722764/2011-25
4
Também questiona a Recorrente a aplicação da multa no que se refere ao seu
caráter confiscatório.
Diante desse contexto, observa-se que a matéria é eminentemente probatória e,
assim, a fim de se contrapor a decisão a quo, a Recorrente anexou aos autos cópias de telas do
SIEF, do ano de 2011.
Observa-se se que uma das razões para o indeferimento das compensações
pretendidas é que alguns débitos indicados pela Recorrente teriam sido incluídos em
parcelamento, o que afastaria a presunção de liquidez e certeza do crédito, como se extrai das
ponderações da DRF abaixo transcritas:
Acerca das parcelas de IRPJ Retido na Fonte, a DRF, no Parecer
SEORT/DRF/BRE/SP no: 449/2011, assim dispôs:
O contribuinte informou em sua DCOMP um total de retenções na fonte no valor
de R$ 2.124.645,95. O sistema “SCC” confirmou o valor de R$ 719.941,25 através
de vinte retenções, conforme fl.09. Conforme fl. 10, o sistema “SCC” solicita a
validação de vinte e quatro parcelas de retenções na fonte no valor total de R$
1.404.704,70.
Elaboramos planilha de calculo para analisar e demonstrar o resultado das vinte
retenções fonte solicitadas para serem validadas. Conforme planilha de calculo,
do valor de R$ 1.404.704,70, foi confirmado o valor de R$ 523.964,43.
Informamos que a decisão de se validar ou não as parcelas de retenção fonte
foram todas baseadas em consulta ao sistema “DIRF”. Esse sistema contém todas
as Declarações de Impostos Retidos na Fonte transmitidos à Secretaria da Receita
Federal.
Sobre as parcelas a estimativas compensadas, a DRF, no Parecer mencionado
anteriormente, destacou:
• DCOMP 22295.16736.240206.1.3.03-6589. Estimativa compensada de jan/2006
no valor de R$ 33.532,26. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Despacho Decisório – Despacho Emitido”. Consultando o
processo de crédito, constatamos que a DCOMP encontra-se na situação “não
homologada”, e o processo encontra-se “Encerrado - Encerramento”. O débito
informado na DCOMP foi cadastrado no processo de cobrança
13896.905733/2008-11. Consultando esse processo, constatamos que o débito de
R$ 33.532,26 encontra-se na situação: “Transferido - Parcelamento”. Diante do
exposto, como a estimativa ainda não foi quitada, ou seja, não possui a presunção
de certeza e liquidez, iremos informar no campo “valor confirmado pelo usuário”
R$ 0,00.
• DCOMP 38968.76068.260506.1.3.04-9719. Estimativa compensada de mai/2006
no valor de R$ 410,92. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722764/2011-25
5
encontra na situação “Despacho Decisório – Despacho Emitido”. Consultando o
processo de crédito, constatamos que a DCOMP encontra-se na situação “não
homologada”, e o processo encontra-se “Encerrado - Encerramento”. O débito
informado na DCOMP foi cadastrado no processo de cobrança
13896.900116/2010-35. Consultando esse processo, constatamos que o débito de
R$ 410,92 encontra-se na situação: “Controle Parcelamento - Parcelamento”.
Diante do exposto, como a estimativa ainda não foi quitada, ou seja, não possui a
presunção de certeza e liquidez, iremos informar no campo “valor confirmado
pelo usuário” R$ 0,00.
• DCOMP 22938.29887.260506.1.3.04-5393. Estimativa compensada de jun/2006
no valor de R$ 696,32. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Despacho Decisório – Despacho Emitido”. Consultando o
processo de crédito, constatamos que a DCOMP encontra-se na situação “não
homologada”, e o processo encontra-se “Encerrado - Encerramento”. O débito
informado na DCOMP foi cadastrado no processo de cobrança
13896.900115/2010-91. Consultando esse processo, constatamos que o débito de
R$ 696,32 encontra-se na situação: “Controle Parcelamento - Parcelado”. Diante
do exposto, como a estimativa ainda não foi quitada, ou seja, não possui a
presunção de certeza e liquidez, iremos informar no campo “valor confirmado
pelo usuário” R$ 0,00.
• DCOMP 03623.97163.260506.1.3.04-1109. Estimativa compensada de abr/2006
no valor de R$ 31,86. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Despacho Decisório – Despacho Emitido”. Consultando o
processo de crédito, constatamos que a DCOMP encontra-se na situação “não
homologada”, e o processo encontra-se “Encerrado - Encerramento”. O débito
informado na DCOMP foi cadastrado no processo de cobrança
13896.900114/2010-46. Consultando esse processo, constatamos que o débito de
R$ 31,86 encontra-se na situação: “Controle Parcelamento - Parcelado”. Diante do
exposto, como a estimativa ainda não foi quitada, ou seja, não possui a presunção
de certeza e liquidez, iremos informar no campo “valor confirmado pelo usuário”
R$ 0,00.
• DCOMP 37798.50727.280307.1.7.03-0652. Estimativa compensada de mai/2006
no valor de R$ 23.411,65. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Despacho Decisório – Despacho Emitido”. Consultando o
processo de crédito, constatamos que a DCOMP encontra-se na situação “não
homologada”, e o processo encontra-se “Encerrado - Encerramento”. O débito
informado na DCOMP foi cadastrado no processo de cobrança
13896.900474/2011-29. Consultando esse processo, constatamos que o débito de
R$ 23.411,65 encontra-se na situação: “Controle Parcelamento - Parcelado”.
Diante do exposto, como a estimativa ainda não foi quitada, ou seja, não possui a
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722764/2011-25
6
presunção de certeza e liquidez, iremos informar no campo “valor confirmado
pelo usuário” R$ 0,00.
• DCOMP 22754.35182.280307.1.7.02-0040. Estimativa compensada de mai/2006
no valor de R$ 14.838,01. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Despacho Decisório – Despacho Emitido”. Consultando o
processo de crédito, constatamos que a DCOMP encontra-se na situação “não
homologada”, e o processo encontra-se “Encerrado - Encerramento”. O débito
informado na DCOMP foi cadastrado no processo de cobrança
13896.909955/2011-08. Consultando esse processo, constatamos que o débito de
R$ 14.838,01 encontra-se na situação: “Devedor”. Diante do exposto, como a
estimativa não foi quitada, iremos informar no campo “valor confirmado pelo
usuário” R$ 0,00.
• DCOMP 36661.44758.310706.1.3.02-4064. Estimativa compensada de jun/2006
no valor de R$ 23.101,60. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Despacho Decisório – Despacho Emitido”. Consultando o
processo de crédito, constatamos que a DCOMP encontra-se na situação “não
homologada”, e o processo encontra-se “Encerrado - Encerramento”. O débito
informado na DCOMP foi cadastrado no processo de cobrança
13896.908850/2008-28. Consultando esse processo, constatamos que o débito de
R$ 23.101,60 encontra-se na situação: “Transferido - Parcelamento”. Diante do
exposto, como a estimativa ainda não foi quitada, ou seja, não possui a presunção
de certeza e liquidez, iremos informar no campo “valor confirmado pelo usuário”
R$ 0,00.
• DCOMP 35092.67584.040806.1.7.02-9266. Estimativa compensada de jun/2006
no valor de R$ 85.751,77. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Não Homologação – Inexistência de Crédito”. Diante do
exposto, como a estimativa não foi quitada pela DCOMP, iremos informar no
campo “valor confirmado pelo usuário” R$ 0,00.
• DCOMP 42434.65697.280906.1.3.02-7223. Estimativa compensada de ago/2006
no valor de R$ 185.248,60. Sistema PER/DCOMP informa no campo “Valor Extinto
Débito” R$ 0,00. Consultando a situação dessa DCOMP constatamos que ela se
encontra na situação “Apuração de Saldo Disponível – Saldo Disponível Apurado”.
Como até a presente data, 25/11/2011, a DCOMP ainda não foi analisada, ocorreu
a sua homologação tácita tendo em vista que a mesma foi transmitida em
28/09/2006. Diante do exposto, como ocorreu a homologação tácita da DCOMP
que compensou a estimativa, , iremos informar no campo “valor confirmado pelo
usuário” R$ 185.248,60.

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.854 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.722764/2011-25
7
Diante desse cenário, a fim de confirmar a existência das retenções alegadas pela
Recorrente e sobre as quais se apresentou indícios de provas que remetem ao pagamento do
parcelamento questionado pela DRF, faz-se salutar a manifestação da autoridade preparadora
acerca da documentação anexada ao recurso voluntário.
Portanto, voto em converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora verifique a liquidação dos parcelamentos questionados no Parecer
SEORT/DRF/BRE/SP no: 449/2011 e proceda à elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo
sobre os fatos averiguados, intimando-se a Recorrente do relatório produzido, a fim de que tenha
a possibilidade de se manifestar, conforme o art. 35 do decreto 7574, de 29 de setembro de 2011.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 441
DF CARF MF
Original